Tribunal: TJBA
Processo: 8006397-52.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006397-52.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANA MARIA DOS SANTOS SILVA e outros

Advogado(s)
:
LEILA LIE HONDA, DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO

APELADO: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA e outros

Advogado(s)
:
DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO, LEILA LIE HONDA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO COM PONTOS DE FERRUGEM. RECUSA DE REPARO DURANTE PERÍODO DE GARANTIA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VÍCIO DE QUALIDADE. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível objetivando a anulação de sentença por cerceamento de defesa ou, alternativamente, a reforma de sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, condenando a ré ao conserto de veículo zero quilômetro que apresentou pontos de ferrugem durante o período de garantia e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

2 - Recurso adesivo da autora postulando majoração da indenização por danos morais de R$ 3.000,00 para R$ 8.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 - As questões em discussão consistem em saber se (i) houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide após deferimento de prova pericial; (ii) se há responsabilidade da fabricante pelos vícios apresentados no veículo durante o período de garantia; e (iii) se o quantum indenizatório por danos morais deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4 - Não há cerceamento de defesa quando a própria parte requer o julgamento antecipado da lide após ter inicialmente postulado a produção de prova pericial, pois configurada a preclusão lógica da produção da prova.

5 - Com a inversão do ônus da prova determinada nos autos, cabia à ré demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, não se desincumbindo de tal ônus ao não comprovar que os pontos de ferrugem decorreram de mau uso do veículo.

6 - Aplica-se o art. 18 do CDC, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos vícios de qualidade que tornem o produto impróprio ou inadequado ao consumo ou lhe diminuam o valor.

7 - A indenização por danos morais deve ser majorada para R$ 8.000,00, considerando a frustração da legítima expectativa do consumidor, a recusa injustificada em realizar reparos, a capacidade econômica da ré e a função pedagógica da indenização, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO

8 - Recurso principal a que se nega provimento. Recurso adesivo a que se dá provimento para majorar a indenização por danos morais para R$ 8.000,00.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 18; CPC, arts. 373, II, e 85, §2º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8006397-52.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelantes e apelados ANA MARIA DOS SANTOS SILVA e GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso do réu e DAR PROVIMENTO ao recurso adesivo da autora
, nos termos do voto do relator.